Tribunal: TJMT
Processo: 1005197-38.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005197-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE DA COSTA SILVA - CPF: 837.859.819-53 (ADVOGADO), ANDRE BAUNGARTEN - CPF: 032.543.809-91 (AGRAVANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO ANULATÓRIA
— PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA — INDEFERIMENTO — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA — ARTIGO 99, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NECESSIDADE.

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
— SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL — PROBABILIDADE DO DIREITO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

Deve-se, antes do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, facultar à parte ministrar prova da incapacidade financeira, nos termos do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de suspender a exigibilidade de multa ambiental, quando não evidenciado a existência de probabilidade do direito alegado.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
André Baumgarten

contra a decisão que, em
ação anulatória
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, bem como o de tutela provisória de urgência.

Assegura que “
é aposentado e tem sua subsistência garantida pelo INSS através do pagamento de um salário mínimo
”, e que o fato de “
ser proprietário de um imóvel rural com 94 hectares aptos à produtividade e ter quitado integralmente uma multa ambiental no valor de R$ 16.000,00 no ano de 2016 não pode servir de base para o indeferimento da assistência, posto que
(
sic
)
não são elementos seguros para comprovar a capacidade de arcar com as custas sem prejuízo de sua subsistência
”.

Assevera que estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento de tutela provisória de urgência, visto que “
a segunda multa objeto da anulatória fora lavrada em duplicidade configurando bis in idem
”. Também, “
já realizou a inscrição de sua propriedade no Cadastro Ambiental Rural aderindo ao Programa de Regularização Ambiental- PRA, comprovando de forma irrefutável a adequação à legislação ambiental tanto em âmbito federal, quanto estadual
”.

Afiança que, “
por meio da propositura da ação anulatória o agravante apresenta seu interesse em discutir o crédito tributário e neste ato oferece como garantia do Juízo o seguinte bem de sua propriedade: Uma área de terras de 79,26 hectares, objeto da matrícula 10525 do CRI de Sinop-MT, conforme documentos que atestam sua propriedade e seguem anexo ao presente recurso
”.

Requer o provimento do recurso.

Pedido de juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal (Id. 36077452).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 36066024).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 38873473).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito, em parecer retificado pelo doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 53837512).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] 1. quanto à gratuidade judiciária.

[...]

No caso em tela, entendo que a parte autora não faz jus ao benefício. De simples leitura da inicial, verifica-se que o autor é proprietário de um imóvel rural com área de 170,4693 hectares do qual 94,4900 hectares é apto a produtividade, e, ainda, efetuou o pagamento do débito impugnado em aberto (R$ 16.370,68), à vista. E, por fim, em consulta ao Sistema RENAJUD, verificou-se que o autor dispõe de diversos veículos automotores registrado em seu nome, inclusive caminhões.

Referidas circunstâncias são incompatíveis com os benefícios da gratuidade judiciária. Ademais, entendo que também não se mostra cabível o recolhimento de custas judiciais ao final do processo, mormente porque os efeitos desta medida equivalem ao próprio deferimento da gratuidade judiciária. Além disso, não há previsão legal de tal benesse e tampouco a atual CNGC-TJMT contempla tal possibilidade.

Por tais razões, indefiro a gratuidade judiciária à autora, assim como indefiro o recolhimento de custas ao final do processo.

De outra banda, considerando a manifestação da autora de que não dispõe de liquidez imediata em seu patrimônio, autorizo desde já, na forma do art. 468, § 6º, da CNGC-TJMT, c.c. art. 98, § 6º, do NCPC, o parcelamento das custas judiciais em até seis (6) parcelas fixas, mensais e sucessivas, mediante a emissão de guias para pagamento até o dia 10 de cada mês, iniciando-se a partir da publicação desta decisão, ficando a autora ciente de que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 do NCPC. Para tanto, encaminhe-se cópia desta decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação (dca@tjmt.jus.br) para acompanhamento e controle, conforme Ofício Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux.

2. quanto ao pedido de tutela de urgência.

[...]

Pois bem. Em análise aos fatos e documentos apresentados com a inicial, tenho que os requisitos para a concessão da medida liminar não se encontram preenchidos no caso em tela.

O auto de infração foi lavrado de acordo com os artigos 70 da Lei nº. 9.605/98 e 96 do Decreto Federal nº. 6.514/08, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, direito que, diante dos documentos trazidos à baila, não foi exercido pelo autor.

Por fim e não menos importante, necessário consignar que o lapso temporal transcorrido até o presente momento, mais de 08 anos desde a autuação (ocorrida no ano de 2012), descaracteriza o perigo de dano.

Ausentes, pois, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, o desacolhimento do pedido é medida que se impõe.

Ante ao exposto, indefiro a tutela de urgência pretendida na exordial.[...]. (Id. 35842510, fls. 3/4).

Quanto ao pedido de assistência judiciária, a utilização de forma tabelioa sugere que se está a requerer o benefício da gratuidade da justiça indiscriminadamente, sem o necessário cuidado de expor as necessidades em cada caso, com simples alegação de que “
é pequeno agricultor familiar e tudo que produz na terra serve para pagar seu sustendo e de sua família
” (petição inicial, Id. 35842512, fls. 3), a qual não se constitui em prova irrefutável.

No caso, o indeferimento da gratuidade sentou praça no fundamento de que: “
o autor é proprietário de um imóvel rural com área de 170,4693 hectares do qual 94,4900 hectares é apto a produtividade, e, ainda, efetuou o pagamento do débito impugnado em aberto (R$ 16.370,68), à vista. E, por fim, em consulta ao Sistema RENAJUD, verificou-se que o autor dispõe de diversos veículos automotores registrado em seu nome, inclusive caminhões. Referidas circunstâncias são incompatíveis com os benefícios da gratuidade judiciária
” (decisão agravada, Id. 35842510, fls. 3).

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

É de se registrar que, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, a questão passou a ser disciplinada expressamente:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
. [...]. [sem negrito no original]

Entretanto, ao agravante não foi dada a oportunidade de fazer prova mínima da alegada incapacidade financeira, além do que o indeferimento há de ser fundamentado em elementos concretos.

[...] 1. O pedido de gratuidade de justiça foi instruído somente com simples declaração de hipossuficiência, o que impede sua análise e deferimento de plano.

2. Nos casos em que a declaração de pobreza não é suficiente para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o magistrado deve conceder ao requerente a oportunidade de comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ou recolher o preparo
.

3. Recurso Ordinário provido para anular o acórdão recorrido, determinando que o Tribunal de Justiça do Acre, antes de realizar novo julgamento, oferte à recorrente oportunidade de comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ou recolher o preparo. (STJ, Segunda Turma, RMS 49167/AC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de setembro de 2016). [sem negrito no original]

Assim, penso que deve ser
oportunizada ao agravante a prova da alegada incapacidade financeira.

Passo, então, ao exame do pedido de deferimento da tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade de multa ambiental
.

Em relação à probabilidade do direito, o agravante alega que “
está evidenciada na comprovação da ocorrência de dupla penalidade pelo mesmo fato
” (petição inicial, Id. 35842512, fls. 15), além de já ter realizado o pagamento da multa ambiental imposta no auto de infração nº 129473.

Ocorre, entretanto, que a lavratura dos autos de infração n
os
129473 e 129475 decorreria de fatos distintos.

[...]
Auto de infração 129473

Data: 12/06/2012

[...]

Endereço do empreendimento: Fazenda
Baumgarten

Município: Nova Ubiratã

UF: MT

[...]

Descrição da ocorrência:
Por desmatar a corte raso 41,40 ha de vegetação nativa, sem autorização de órgão ambiental competente, conforme auto de inspeção nº 144163
.

Dispositivos legais infringidos: Art. 70 da Lei Federal nº 9.605/1998 c/c art. 51 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Descrição do valor da multa:
R$ 1.000,00 x 41,40 ha = R$ 41.400,00 (quarenta e um mil, quatrocentos reais)
. [...]. (Id. 35842520, fls. 2). [com negrito no original e acrescentado]

[...]
Auto de infração 129475

Data: 12/06/2012

[...]

Endereço do empreendimento: Fazenda
Baumgarten

Município: Nova Ubiratã

UF: MT

[...]

Descrição da ocorrência:
Por destruir com uso de fogo 41,40 ha de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme auto de inspeção nº 144163
.

Dispositivos legais infringidos: Art. 41 e 70 da Lei Federal nº 9.605/1998 c/c art. 51 e 60 do Decreto Federal nº 65141/2008 c/c o inc. I do art. 1º do Decreto Federal nº 2.661/98.

Descrição do valor da multa:
R$ 7.500,00 x 41,40 ha = R$ 310.500,00 (trezentos e dez mil, quinhentos reais)
. [...]. (Id. 35842521, fls. 2). [com negrito no original e acrescentado]

De fato, o primeiro auto de infração retrata a prática de degradação ambiental no imóvel rural denominado de “Fazenda Baumgarten” que consistiria no desmatamento de vegetação natural; no segundo, o ato, em tese, ilícito decorreria do
uso de fogo
sem prévia autorização do órgão competente, a afastar, ao menos nesta quadra, a alegação de
bis in idem
em razão da aplicação de multa por cada uma das infrações, no caso,
desmatamento
e
incêndio
de quarenta e um hectares e quarenta ares de vegetação natural.

Já a circunstância de o agravante ter apresentado recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR e Autorização Provisória de Funcionamento Rural, com validade até o dia 31 de dezembro de 2020 (Primeira Instância, Id. 28936296 e Id. 28936298), não afasta a exigibilidade da multa objeto de auto de infração lavrado em junho de 2012, uma vez que não se aplica o disposto no artigo 59, §§ 4 e 5º, da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, alterada pela Lei nº 13.887, de 17 de outubro de 2019.

Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

§ 1º Na regulamentação dos PRAs, a União estabelecerá normas de caráter geral, e os Estados e o Distrito Federal ficarão incumbidos do seu detalhamento por meio da edição de normas de caráter específico, em razão de suas peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais, conforme preceitua o art. 24 da Constituição Federal.

§ 2º A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, que deve ser requerida em até 2 (dois) anos, observado o disposto no § 4º do art. 29 desta Lei.

§ 3º Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do Sisnama convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá título executivo extrajudicial.

§ 4º
No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito
.

§ 5º
A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4º deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA
.

§ 6º (VETADO).

§ 7º Caso os Estados e o Distrito Federal não implantem o PRA até 31 de dezembro de 2020, o proprietário ou possuidor de imóvel rural poderá aderir ao PRA implantado pela União, observado o disposto no § 2º deste artigo. [sem negrito no original]

Dessa forma, ausentes elementos a evidenciar a existência da probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento da tutela provisória de urgência.

Por outro lado, a questão acerca da possibilidade de sustação do protesto em razão do oferecimento de caução consistente em bem imóvel, deve ser analisada, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para que seja oportunizada ao agravante a prova da incapacidade financeira, no prazo de dez (10) dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020